Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709256-17.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GARZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por GARZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA contra o v. acórdão exarado no ID 69606961, pelo qual a egrégia 2a Câmara Cível rejeitou a prejudicial de decadência e, quanto ao mérito propriamente dito, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação rescisória proposta pelo embargante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando rescindir acórdãos exarados pela 8a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível no 0704550-78.2017.8.07.0018. A autora, nos embargos de declaração opostos no ID 69843960, sustenta que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à análise da nulidade do ato judicial exarado pelo eminente Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, ao deixar de suspender o processo em razão da tramitação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 20170020218087 (PJE no 0022666-33.2017.8.07.0000). A embargante afirma estar configurado erro de fato em relação à cronologia dos atos processuais, fazendo-se necessário a prestação de esclarecimentos a respeito da aplicabilidade, ao caso em exame, da determinação de sobrestamento de todos os processos nos quais havia discussão a respeito da Outorga Onerosa da Alteração do Uso (ONALT). Pondera que deve ser esclarecido o papel do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, especialmente no que se refere à suspensão dos processos em razão da tramitação de incidentes de resolução de demandas repetitivas. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja modificado o v. acórdão recorrido. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para exame dos embargos de declaração. Brasília/DF, 21 de março de 2025 às 12:58:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora